Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700004-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. A. E. S. L. AGRAVADO: D. D. I. D. G. E. D. S. D. D. F. (., D. F. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração em agravo de instrumento, interposto por SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. contra a decisão de ID n.o 67849458, proferida por este Relator, que revogou a decisão de ID n.o 67651575 e julgou prejudicado os embargos de ID n.o 67781480, manejados pelo IGES-DF. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos aclaratórios, em razão de apontar omissão, contradição e obscuridade na decisão atacada. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intimem-se os embargados para, caso queiram, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Retire-se o segredo de justiça do documento de ID no 68036878. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador